Tribunal: TJES
Processo: 0000439-84.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000439-84.2018.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS ANTONIO COUTINHO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

2
.
No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto aos fundamentos que ensejaram o provimento do recurso ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000439-84.2018.8.08.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Antonio Coutinho
, inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que sejam supridas contradições/omissões referentes aos fundamentos utilizados para o provimento do recurso ministerial, notadamente quando, em sua visão, “os jurados julgaram com a íntima convicção para absolver, sem qualquer dúvida quanto às respostas aos quesitos que foram formulados, ficando claro que não há possibilidade de ser alegado a contrariedade à prova dos autos, até porque a decisão em um Tribunal do Júri provém de suas íntimas convicções, sendo de sua própria discricionariedade. “

Pois bem. "Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, o acórdão embargado, em convergência à doutrina e jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que levaram ao provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como
in casu
, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Precedentes.

Nesse contexto, verifica-se que o ponto atacado não merece reforma. O que se vê, na verdade, é que
o recorrente busca por meio dos embargos rediscutir o mérito da ação penal
, sustentando que a submissão do réu a novo julgamento ofenderia os princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção, tese rechaçada por este Colegiado que
entendeu pela possibilidade de submissão do réu a novo júri
.

Tratando-se de
mera irresignação ordinária
, os aclaratórios não comportam
nenhuma
acolhida.

Por fim, ficam
prequestionadas
as matérias suscitadas nos presentes embargos, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.